Tribunal: TJPA
Processo: 0026024-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026024-78.2017.8.14.0301

APELANTE: YURI DA GAMA SANTOS, ANA MARIA DA GAMA SANTOS

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026024-78.2017.814.0301

APELANTES:
YURI DA GAMA SANTOS E ANA MARIA DA GAMA SANTOS

APELADO:
SANTANDER SEGUROS S/A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – COMPROVAÇÃO - MÁ FÉ DO SEGURADO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Sentença de improcedência da demanda de origem, face a existência de doença pré-existente. Ausência de cobertura. Ciência do segurado no momento da contratação.

2.

Realização de cirurgia em decorrência da doença. Requisição de exames por parte da seguradora. Irrelevância no caso vertente.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
YURI DA GAMA SANTOS E ANA MARIA DA GAMA SANTOS
e apelado

SANTANDER SEGUROS S/A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0026024-78.2017.814.0301

APELANTES:
YURI DA GAMA SANTOS E ANA MARIA DA GAMA SANTOS

APELADO:
SANTANDER SEGUROS S/A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YURI DA GAMA SANTOS E ANA MARIA DA GAMA SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
movida em face de
SANTANDER SEGUROS S/A
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sua peça vestibular, narram os autores serem, respectivamente, cônjuge e filho do segurado, e que o de cujus
firmou, através da sua

empresa Vatrin Elétrica Ltda. ME, contrato de seguro de vida em grupo

empresarial com a ré, com prazo de vigência de 25/06/2015 até 25/06/2016.

Acrescentaram que, em 16/09/2015, durante a vigência do contrato, o sr. Walter Santos foi submetido a um transplante de fígado, vindo a óbito em 28/09/2015, em decorrência de complicações no transplante, asseverando que, ao acionar a seguradora requerida, tiveram a negativa da cobertura, sob a alegação de que haveria doença hepática preexistente, razão por que ajuizaram a presente demanda.

Fora realizada audiência (ID 5323832).

A requerida apresentou contestação (ID 5323833).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 5323837) que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformados,
YURI DA GAMA SANTOS E ANA MARIA DA GAMA SANTOS
interpuseram recurso de Apelação (ID 5323838).

Sustentam a aplicabilidade do CDC, bem assim que o falecimento do segurado não se deu em razão da doença pré-existente, mas sim de um procedimento cirúrgico realizado em 16/09/2015, data posterior a celebração do contrato securitário.

Afirmam que
a condição de saúde apresentada como justificativa para a suposta má-fé do segurado não acarretaria o óbito do mesmo, pontuando ainda, a inexistência de realização de exames médicos prévios por parte

da Apelada.

Ressaltam que
caberia a seguradora realizar o exame médico do segurado, para saber se o mesmo portava alguma moléstia crônica preexistente, o que por si só afastaria a alegada má fé do de cujus, e justificaria o recebimento do seguro, assim como indenização por danos morais, requerendo, assim, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões ID 5323839, a empresa apelada pugna pela manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5329936, a qual restou infrutífera, conforme petição ID 5584211.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirmam os ora apelantes que a sentença merece reforma, sob a alegação de que a motivação do falecimento do segurado não se deu em razão de doença pré-existente, mas de complicações decorrentes de procedimento cirúrgico ao qual fora submetido, o que caracterizaria o dever de indenizar por parte da seguradora recorrida.

Analisando os autos, observa-se que o contrato de seguro foi assinado em 25/06/2015 (ID 5323834), oportunidade em que o segurado preencheu, além da proposta de adesão ao pacto, declaração de saúde, onde continha em seu item 1 a afirmação de que
“ todos os sócios/diretores e funcionários incluídos no seguro estão em plena atividade

profissional e em perfeito estado de saúde...”, bem assim no item 4 que: “ ter conhecimento de que não haverá

cobertura do seguro para doença preexistente, ou seja, doença de conhecimento do segurado e não declarada na proposta no momento da

contratação; e item 5 “Autorizo a Seguradora solicitar aos médicos que me trataram ou que venham a me tratar, a obter informações sobre a minha
saúde
, para a utilização, a qualquer tempo, no amparo e defesa de seus direitos, sem que venha a ofender o sigilo profissional; (ID 5323822, pág. 24).

Somado a isso, observa-se do relatório médico acostado no ID 5323834, pág. 5 e segs.), que o segurado procurou os serviços da clínica em 1998, retornando em 23/06/2003, tendo sido diagnosticado com hepatite C crônica, realizando acompanhamento médico durante longo período, tal como discriminado no mencionado documento, ressaltando ao final que:

“...
Foi encaminhado para serviço especializado de transplante de fígado
com o Prof Huygens Garcia, Hospital Universitário Walter Cantídeo em Fortaleza, Ceará,
devido a presença de lesão neoplásica primária (CHC) em fígado com cirrose hepática, decorrente de infecção crônica pelo vírus da hepatite C. Tendo sido submetido ao transplante de fígado neste serviço e evoluído para óbito por falência aguda do enxerto, segundo médico do serviço de transplante
.”

Neste diapasão, inevitável concluir que o segurado tinha plena ciência da doença que era acometido na data da assinatura do contrato de seguro, ou seja, em junho de 2015, mas omitiu tal fato à época da contratação, vindo a óbito em setembro do mesmo ano, em razão de complicações decorrentes da cirurgia de transplante de fígado.

Ora, aqui reside o ponto angular da controvérsia, uma vez que o procedimento cirúrgico realizado pelo segurado decorreu exatamente da doença crônica preexistente que foi omitida na declaração, conforme se verifica do laudo Médico supracitado.

Assim, não resta dúvida que é aplicável a espécie o disposto no art. 765 e 766 do CC/2002,
in verbis:

"Art. 765 - O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações ínexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prémio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prémio vencido.

Parágrafo único - Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prémio."

In casu
, restou caracterizado que a enfermidade crônica preexistente omitida, tem evidente ligação com o sinistro ocorrido, ensejando a exclusão de cobertura, inobstante a não realização de exames de saúde no segurado por

ocasião da contratação, pois nesta hipótese fica afastado o risco assumido pela seguradora face a má fé do segurado que assinou as declarações prestadas e conhecia a doença que originou o sinistro, e consequentemente, não pode alegar que não tinha conhecimento dos limites da cobertura.

Neste sentido, os Tribunais vem afastando o risco assumido pela seguradora quando comprovada a má fé do segurado, que omite enfermidade que tem ciência à época da contratação,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DEFERIDA -
PENSÃO MENSAL RECUSADA PELA SEGURADORA - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - ENFERMIDADE E CONSEQUENTES COMPLICAÇÕES CLÍNICAS QUE CONTRIBUIRAM PARA A INVALIDEZ - MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA - FALTA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA - IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO - MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1478521-6 - Cornélio Procópio - Rel.: Domingos José Perfetto - Unânime - - J. 15.12.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA NO CASO CONCRETO. PROVA DOCUMENTAL.
ALCOOLISMO QUE ENSEJOU DIVERSAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES. MORTE POR CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA.
OMISSÃO CONSCIENTE NO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DO SEGURO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
Trata-se de examinar recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenização por dano moral em razão da negativa de pagamento da indenização securitária por doença preexistente. Não obstante a parte ré tenha deixado de adotar qualquer cautela ao contratar, pois não realizou exames prévios no segurado, no caso em concreto a vasta prova documental coligida ao feito conduz ao afastamento da presunção de boa-fé comumentemente aplicada nas demandas que discutem negativa de pagamento de seguro por doença preexistente. Restou demonstrado nos autos que o segurado omitiu conscientemente que sofria de alcoolismo, patologia que, previamente à contratação, já havia ocasionado diversas internações hospitalares, que se seguiram até a data do óbito, causado por cirrose hepática alcoólica. Sendo assim, imperiosa se mostra a manutenção do juízo de improcedência do pedido indenizatório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70041321266, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 26/02/2015).

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, pois o Juízo a quo apreciou corretamente a matéria, consoante as provas existentes nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/09/2021